Tribunal: STF
Processo: ARE 1290878
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - Diferenças - Incidência de juros moratórios entre a elaboração da conta e a expedição do precatório - Cabimento - Hipótese em que a Constituição Federal somente isenta a Fazenda Pública dos respectivos juros entre a data da inscrição do precatório e a data do depósito efetuado dentro do denominado prazo constitucional - Precedentes e Súmula Vinculante nº 17 - Critério de atualização do débito - Incidência da Lei nº 11.960/09, considerando-se a recente modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade - Necessidade Recurso parcialmente provido” 
    No apelo extremo (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido desrespeitou o entendimento firmado por esta CORTE no RE 870.947-RG (Tema 810 da repercussão geral).
    A Presidência do TJSP, em atenção ao julgamento do Tema 810 da repercussão geral, remeteu os autos à Câmara julgadora, para eventual adequação ao referido paradigma (Doc. 13).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (Doc. 14, fl. 2):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. Artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Acórdão adentrou somente na questão envolvendo os juros de mora e correção monetária após a conta de liquidação. Mantido o posicionamento inicialmente adotado. Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os devidos fins.”
    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF firmada no julgamento da ADI 4357 (Doc. 17).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 19).
    É o relatório. Decido.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS  INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc.. 7, fl. 5):
    “(…) em que pese a declaração de inconstitucionalidade do critério de incidência da TR prescrito pelo art. 100, § 12, da CF/88, e pela Lei nº 11.960/09, a correspondente modulação dos efeitos do julgamento proferido pelo C. STF determinou a restrição da declaração aos feitos com precatório já expedido, aos quais se conferiu eficácia prospectiva à Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015, quando, então, passará a incidir o IPCA-E (AgRg no RE nº 747.703/SC), resguardados os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, com base nas Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixaram a aplicação do mencionado indexador desde 01/01/2014. 
    No presente caso, uma vez que o requisitório foi saldado em 27/06/2013 (fls. 52), anteriormente ao referido marco modulatório de 25/03/2015 e antes até mesmo da vigência das mencionadas leis orçamentárias de 2014 e 2015, que repristinaram a incidência do IPCA-E, é de rigor a observância da TR na atualização do débito a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 até o efetivo pagamento.”
    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente